Tribunal: TJDFT
Processo: 0728695-10.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A palavra da vítima possui especial valor probante em crimes contra a liberdade sexual, todavia é indispensável que possua verossimilhança e amparo no acervo probatório.
2. Se a vítima possuía entre 3 (três) e 4 (quatro) anos de idade ao tempo dos supostos fatos e não logrou descrever minimamente se os toques do genitor em sua genitália seriam decorrentes de abuso ou de atos de higiene, e as versões da sua genitora e avó materna se basearam nessas narrativas, bem como a psicóloga particular que a atendeu utilizou de método equivocado para avaliação, de modo que possível a ocorrência de falsas memórias, conforme relatado por outra psicóloga, e o réu negou os fatos, disse que era cuidadoso com a criança, a qual ficava mais consigo do que com a genitora, o que foi corroborado por outras testemunhas, não há falar em certeza hábil à condenação.
3. As provas colhidas e as nuances do caso concreto não conduzem à certeza necessária para fundamentar uma decisão condenatória, sendo sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, de modo a impor, no presente caso, a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”.
4. Recurso provido.